Tribunal: STF
Processo: ARE 945624
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Condenação. 3. Incidência das súmulas 282 e 356. 4. Alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284). 6. Pretensão de reanálise da instrução probatória (Súmula 279). 7. Ofensa indireta ao texto constitucional. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.